Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726992-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0726256-32.2021.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por FRANCISCO ALES PEREIRA, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a manutenção do Autor, ora Agravado, no plano de saúde contratado com a associação de que fazia parte, desde que assuma o pagamento das parcelas previstas contratualmente, sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Petição inicial digna de todos os elogios: segue o que manda o CPC, direta, sem rebuscamentos, e sem a citação interminável de ementas, permitindo a apreensão imediata do que se pretende. Ajuda muito o leitor obrigatório e permite, sem muito cansaço, uma maior rapidez na prestação do serviço jurisdicional. Meus cumprimentos ao digno advogado. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Pode ser que o autor tenha razão. Mas pode ser que não. De fato, se o plano é contratado pela associação e não pela sociedade empresarial, ao menos em face da lei, não haveria vínculo empregatício. De todo modo, é possível que como a associação tem por fundamente básico o fato de o autor ser empregado de determinada sociedade, pode ser que uma interpretação à vista dos fins da lei possa contemplar a situação do autor. A ver. Mas, mais do que isso, há perigo de dano já que, como se trata de uma espécie de seguro, pode ser que, de hora para outra, o autor necessite de tratamento médico. Assim, cabível a tutela de urgência. E, naturalmente, não há perigo inverso pois o autor deverá continuar pagando o plano no valor contratual. Ao exposto, defiro a liminar para determinar à ré de excluir o autor e seus dependentes, se houver, do plano de saúde contratado pela associação de que ele faz parte, desde que assuma ele o pagamento das parcelas nos valores previstos contratualmente, inclusive com extensão, se houver, aos seus dependentes, tudo sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Intime-se a ré, com urgência, desta decisão e cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Sustenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não se vislumbra a probabilidade do direito do Autor, notadamente porque a Recorrente “não mantinha plano de saúde com a empregadora da parte agravada, mas sim com a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PLANETA - AFEP-, que, diga-se, é uma pessoa jurídica de direito privado sem qualquer relação gerencial com àquela.” (Num. 28401502 - Pág. 4). Menciona o Estatuto Social da referida Associação e afirma que “não existe o que vincular o Plano operado pela agravante com sua demissão, repisando-se que o contrato foi celebrado entre a Operadora e a referida entidade” (Num. 28401502 - Pág. 5). Ressalta que o pedido de exclusão do Agravado do plano de saúde partiu da própria Associação e que, assim, a Agravante nem mesmo teria como questionar o referido ato. Invoca a Resolução 195/2009 da ANS e assevera que, diversamente do que afirmou o Agravado em peça de ingresso, a situação versada no Feito originário não se enquadra das previsões dos artigos 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde, haja vista que “ele jamais foi funcionário da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PLANETA - AFEP -, sendo correto que seu vínculo era de natureza associativa e não empregatícia.” (Num. 28401502 - Pág. 7). Argumenta que o Tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso concreto, uma vez que “a exclusão do plano foi postulada pela própria Associação contratante, sem falar que o agravado nunca foi seu funcionário, sendo que figurava nos quadros como ASSOCIADO” (Num. 28401502 - Pág. 8). Defende, subsidiariamente, a necessidade redução do valor da multa fixada na decisão agravada. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, postula a redução do valor da multa. Preparo regular (Num. 28401503). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0726256-32.2021.8.07.0001, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a manutenção do Autor, ora Agravado, no plano de saúde contratado com a associação de que fazia parte, desde que assuma o pagamento das parcelas previstas contratualmente, sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, os artigos 30 e 31 da Lei n.o 9.656/1998 contemplam a possibilidade de manutenção da condição de beneficiário, em determinadas circunstâncias, daqueles consumidores contratantes de planos de saúde em decorrência de vínculo empregatício que veio a se desfazer. Confira-se a redação dos mencionados dispositivos legais: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.” Por seu turno, o contrato de plano de assistência à saúde foi celebrado com a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PLANETA – AFEP, de quem o Autor/Agravado não era empregado, mas sim associado, o que é reconhecido na própria petição inicial. Nesse descortino, em princípio, não se vislumbra a perfeita adequação entre a realidade fática e a mencionada previsão legal, já que o Agravado não mantinha vínculo empregatício com a contratante do seguro de saúde empresarial, mas sim vínculo associativo. Desse modo, salvo melhor juízo, a Agravante não está obrigada a manter o Agravado como beneficiário, nos moldes do aludido art. 31 da Lei n.o 9.656/1998. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. O perigo da demora, por seu turno, reside nos custos que a Agravante será obrigada a arcar para cumprimento da decisão agravada. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador